Tribunal: STF
Processo: HC 198793
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 645.621/SP.
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o M.M Juiz requereu a realização do exame criminológico do paciente com base nos crimes cometidos, a fim de que o benefício possa ser analisado (doc. anexo). 
    ‘Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (latrocínio, corrupção de menor, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), a prática de crime durante benefício concedido, bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4- 2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa’.
     Em outras palavras, o juiz pretende justificar o requerimento para a realização do exame única e tão somente em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado. 
    […]
    No presente caso, todos os argumentos utilizados pelo magistrado para concluir a necessidade da realização do exame são dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado. 
    Com todo o respeito, diferentemente do que quer fazer crer o despacho do M.M juiz está em manifesta dissonância com a jurisprudência dos Tribunais, para os quais ‘o exame criminológico é um recurso excepcional, de modo que a determinação de sua realização deve ser devidamente fundamentada’ (HC nº 179.471, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 08/06/2011)” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    conceder a medida liminar para que seja concedido o benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico. 
    No mérito, considerando o que foi relatado, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI), por ser medida de JUSTIÇA. 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’
    2. A Corte de origem negou ao apenado a concessão aos benefícios com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, ressaltando a necessidade de avaliação diante do cometimento de faltas graves durante o cumprimento de pena, incluindo o cometimento de novo delito durante gozo de benefício concedido.
    3. O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional’ (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018).
    4. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. Eletrônico 12; grifei).
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo não atendimento ao requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, corroborando a decisão do juízo a quo, que determinou a realização do exame criminológico, tendo em vista que ‘os crimes atribuídos ao paciente são da maior gravidade, um dos quais perpetrado com violência e/ou grave ameaça à pessoa (latrocínio, corrupção de menores, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), além da prática de delito durante benefício concedido, de modo a exigir maior cautela para a outorga das benesses reclamadas’ (pág. 66 do documento eletrônico 2). 
    Veja-se, a propósito, o que consta do voto do Ministro relator do STJ proferido em agravo regimental interposto pela defesa:
    “Dessa forma, percebe-se que a Corte de origem negou ao apenado a concessão aos benefícios com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, ressaltando a necessidade de avaliação diante do cometimento de faltas graves durante o cumprimento de pena, incluindo o cometimento de novo delito durante gozo de benefício concedido. 
    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, já que no caso da progressão nem mesmo o objetivo estaria presente, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o abandono do cumprimento de pena, não se verificando, portanto, o alegado constrangimento ilegal” (pág. 94 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se perfeitamente ao entendimento prevalecente nas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP pela Lei 10.792/2003, de fato, não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para o convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para o regime mais brando.
    Com efeito, assim dispunha a redação original do art. 112:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
    Parágrafo único – A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário” (grifei).
    Com a edição da Lei 10.792/2003, o referido dispositivo legal ganhou a seguinte redação:
    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. 
    Verifica-se que a alteração legislativa não visou apenas a supressão pura e simples do exame criminológico para fins de progressão de regime, mas estabeleceu critérios norteadores da decisão do juiz, sem prejuízo de permitir que este requisite a referida perícia, observadas as especificidades de cada caso concreto.
    O exame criminológico foi originariamente concebido pela Lei de Execução como instrumento colocado à disposição do magistrado para dar concreção ao princípio da individualização da pena. Tal orientação jurisprudencial e doutrinária permanece válida, não obstante a alteração legislativa, encontrando fundamento no art. 8º da LEP, que exige a sua realização no momento da entrada do sentenciado no sistema carcerário, bem como no art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer que a progressão ocorrerá em conformidade com o mérito deste. 
    Com esse mesmo entendimento, cito diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 85.688/PR e HC 85.963 ED/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 94.425/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 92.605/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.612/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 84.811/PR e HC 88.238/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.631/PR, HC 94.356/RS e HC 94.826/RS, de minha relatoria.
    Além disso, a análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Com essa compreensão, anoto os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. 
    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 
    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 
    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 
    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 
    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. […] HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. […] 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator